Tribunal: TJDFT
Processo: 0741673-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741673-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: THAMYRES KATLEEN PEREIRA XIMENES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de THAMYRES KATLEEN PEREIRA XIMENES, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, consignando que o bem deverá permanecer no Distrito Federal durante o prazo de purgação da mora (ID 70990439 – autos de origem). Em suas razões recursais (ID 19850713), o agravante afirma que não há previsão legal para permanência do bem no Distrito Federal, bem como que inexiste proibição de venda do veículo. Ressalta que, após o prazo legal para purgação da mora, consolida-se a posse e propriedade do bem fiduciário à instituição financeira. Assevera que a decisão recorrida fere o direito de propriedade, previsto no art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal. Aduz que o prazo para pagamento da obrigação perseguida inicia-se com a execução da liminar e não com a citação. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu agravo, nos termos da fundamentação recursal. Preparo comprovado (ID 19850715). Sem contrarrazões, pois o feito não foi angularizado. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não deve ser conhecido. Isso porque, compulsando os autos de origem, constata-se que o Juízo a quo prolatou sentença homologatória do pedido de desistência da ação, formulado pela parte autora, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (ID 73954560– autos de origem), situação que enseja a perda superveniente de objeto do presente recurso, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com a prolação da sentença e a entrega da tutela jurisdicional, não mais subsistem as razões que justificaram o comando determinado em análise prefacial, que se viu substituído pela própria solução de mérito e definitiva. 2. A decisão definitiva de mérito no feito principal resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1230920, 07129852720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto recursal, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora